Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO PRELIMINAR DE DOAÇÃO. USUFRUTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1.Constatada a existência de litígio acerca do negócio havido entre as partes, faz-se necessária a dilação probatória para entendimento das circunstâncias em que a posse do imóvel foi dada à autora.

2.Recurso não provido. Unânime.